Tribunal: TJES
Processo: 5000331-47.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-47.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDEN MARCOS VIEIRA CEZAR e outros
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000331-47.2019.8.08.0028

RECTE.: MM TURISMO & VIAGENS S.A

RECD
O
S
.:
EDEN MARCOS VIEIRA CEZAR, DELFINO AUGUSTO VIEIRA CEZAR
e OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CANCELAMENTO DE VOO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA
AGÊNCIA DE VIAGENS
QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA.
ENTENDIMENTO DO STJ.
CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA
PELO CANCELAMENTO DO VOO
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7870908. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 7870927 e 7870930), apesar de os recorridos estarem assistidos por advogado.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7870908), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(
I
d. 7870901
)
, em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, com base no art. 487, I do CPC julgo extinto o processo com julgamento do mérito, razão pela qual julgo procedente em parte pedido inicial para condenar os requeridos a ressarcirem os autores nos danos materiais suportados no importe de R$ 4.162,95 (quatro mil cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), a saber: a) no valor de R$ 1.150,03 (mil cento e cinquenta reais e três centavos) das passágens aéreas adquiridas, cujo voo deveria ser prestado pela requerida OceanAir e que não foram ressarcidas b) no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) referente a diária do hotel não utilizado; e, c) no valor de R$ 2.863,92 (dois mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) referente a aquisição de passagens aéreas, cujo voo foi efetuado pela companhia aérea Gol. Em relação ao dano moral, por falta de provas, julgo-o improcedente.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que a autora/recorrida e seu marido adquiriram através da MaxMilhas, ora recorrente, passagens da companhia aérea Avianca/Oceanair (1ª ré) para o Paraná. Contudo, nos dias próximos à viagem, souberam que a 1ª ré Avianca/Oceanair estava em recuperação judicial, razão pela qual contataram a MaxMilhas, que informou inexistir qualquer normalidade. Diante disso, os autores confirmaram o hotel que estava previamente reservado. Alguns dias antes da data da viagem, os autores receberam a informação do cancelamento de sua viagem devido à empresa Avianca/Oceanair ter entrado em recuperação judicial. Ao entrarem em contato com a empresa, receberam a opção de cancelamento e devolução dos valores pagos ou realocação em outro voo, mas para realocação em voo dependeria de outras companhias aéreas e de vagas disponíveis, tendo o requerente optado pela devolução. O autor entrou em contato com a MaxMilhas, por esta ter sido a empresa da compra dos tickets, para ter o valor das passagens, tendo recebido a informação de que eles fariam contato com a companhia aérea solicitando o reembolso e que o mesmo teria um prazo de 30 dias. Contudo, o valor não foi respondido, tendo a agência MaxMilhas respondido que o procedimento dependia do retorno da companhia aérea Avianca/Oceanair. Como não conseguiu cancelar a reserva do hotel, pois o valor da hospedagem não seria devolvido, adquiriu novas passagens aéreas de outra companhia.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva na lide em comento e quanto ao mérito sustenta ausência de responsabilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com
a
autor
a
/recorrid
a
, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Pois bem. O cerne da questão é sobre a responsabilidade da Maxmilhas, agência que vendeu as passagens, pelos fatos alegados. Em contestação, a mencionada empresa afirmou que qualquer alteração é realizada pela companhia aérea, não sendo sua responsabilidade. Por sua vez, a companhia aérea Avianca/Oceanair foi revel.

Concluo que não há de se falar em falha na prestação de serviço, no caso presente. Embora tenha atuado como intermediadora na compra e venda das passagens aéreas, não há como lhe atribuir a responsabilidade pela situação vivenciada pela parte Autora.

Imperioso se faz registra-se, a Lei 11.771/08, no seu artigo 27, §3, dispõe,
in verbis
:

Art. 27. Compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente. [...]

§ 3º As atividades de intermediação de agências de turismo compreendem a oferta, a reserva e a venda a consumidores de um ou mais dos seguintes serviços turísticos fornecidos por terceiros:

I - passagens;

II - acomodações e outros serviços em meios de hospedagem; e

III - programas educacionais e de aprimoramento profissional.

No caso em tela, observa-se que a
s
questões reclamadas pela
parte
Autora trata
m
-se de problemas relacionado ao voo diretamente, como o cancelamento do voo
pela companhia aérea
, não sendo hipótese de pacote de viagem ou falha na assistência, no qual a
Recorrente
atrai para si a responsabilidade por todo o roteiro da viagem contratada.

Diante dessas premissas e analisando os autos, extrai-se que os prejuízos reclamados nessa lide foram decorrentes do cancelamento do voo não pode ser imputado à Recorrente, uma vez que se trata de atribuições, isso é, serviços exclusivos da companhia aérea, não tendo ingerência da agência de turismo, ora recorrente.

No mais, observa-se a parte autor/recorrida não traz prova acerva de falha na prestação da recorrente no que tange à venda das passagens, nos termos do artigo 373, I do CPC. A passagem foi devidamente emitida, consoante Id. 7870652. Inclusive, do próprio documento juntado pela parte autora no Id. 7870657, vê-se que a MaxMilhas comunicou a parte autora do cancelamento do voo.

Enfim, os fatos narrados na inicial, decorrem de defeitos correlacionados a serviços que deveriam ser prestados exclusivamente por outra pessoa jurídica, ou seja, pela companhia aérea, ora requerida Avianca/Oceanair, com ela inconfundível.

A jurisprudência tem afastado a responsabilidade da agência de turismo quando o negócio se limita à venda de passagem e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 09/12/2014).

Ademais, em decisão recente o STJ entendeu que “
A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo.
” Veja-se:

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO.
ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.
3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.082.256/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
(grifo
s
nosso
s
)

Logo, não se vislumbra falha na prestação do serviço da recorrente, de modo que não há de se falar em conduta ilícita praticada por essa. Assim, não há os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, prevista nos artigos 14 e 20 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil.
Nesse sentido
,
ressalvado meu entendimento, mas
tendo em vista o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,

vota-se pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais em face da recorrente
Maxmilhas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais em face da recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A, mantendo-
se
incólume os demais termos da r. sentença
em face da ré OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)